Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-62.2022.8.11.0020
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002057-62.2022.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAIANA COSTA LEONEL AMARAL - CPF: 057.744.361-52 (EMBARGANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

No caso em questão, a parte Embargante fundamenta seus embargos com base em inconformismo com o julgamento.

Conforme o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, inexistindo vícios.

Embargos de Declaração rejeitados, tendo em vista a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível a sua utilização para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Daiana Costa Leonel Amaral
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de ID 245124660, que desproveu o Recurso de Apelação interposto nos Embargos à Execução opostos em desfavor do
Banco do Brasil S/A
.

A Embargante argumenta que o acórdão embargado viola a legislação ao não considerar a nulidade de cláusulas abusivas e ao validar a execução sem os devidos demonstrativos detalhados de débito.

Alega que o acórdão diverge da interpretação de dispositivos legais aplicáveis, ao sustentar a validade de cláusulas que implicam cobrança de juros e sobretaxas que ela considera abusivas e não fundamentadas na legislação vigente.

Afirma que a ação executiva carece de um demonstrativo detalhado e atualizado do débito, o que configuraria uma contrariedade ao Art. 798 do CPC e ao Art. 28 da Lei no 10.931/04.

A Embargante contesta a aplicação de sobretaxas superiores ao limite legal de 1% ao ano para cédulas rurais, conforme o Decreto-Lei no 167/67, art. 5o, parágrafo único, argumentando que tais encargos resultam em cláusulas abusivas (art. 51, IV, CDC).

Ressalta que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico.

Além disso, prequestiona diversos dispositivos do Código de Processo Civil, Código Civil, da Lei no 10.931/2004 e do Decreto-Lei no 167/67.

Ao fim, requer o acolhimento do recurso para que se proceda ao prequestionamento da matéria, visando a admissão de eventuais recursos perante os Tribunais Superiores.

Contrarrazões em ID 248792185.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara, que, por unanimidade,

desproveu o apelo da ora Embargante.

Assim, não vislumbro a existência de contradição e omissão justificadora deste recurso.

Considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ressalta-se, por fim, que o fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte Embargante não autoriza a oposição de embargos declaratórios nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada
” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024